Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INVEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO DEFENSIVA. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO SEM REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão de ter sido flagrado conduzindo motocicleta com placa adulterada. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do dolo na conduta de adulterar ou utilizar veículo com sinal identificador adulterado; (ii) estabelecer se a atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida e se produz efeitos na pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, ocorrência policial e prova oral colhida em juízo.
4. Os depoimentos dos policiais militares são firmes e coerentes ao afirmar que o réu conduzia veículo com duas placas sobrepostas, sendo uma pertencente a outro automóvel.
5. O próprio réu admitiu, no momento da abordagem, ter mandado confeccionar a placa irregular, o que corrobora o dolo na conduta.
6. A versão defensiva de desconhecimento da adulteração mostra-se inverossímil, pois a irregularidade era facilmente perceptível, sendo improvável que o réu não a notasse durante dias de uso do veículo.
7. A jurisprudência reconhece que a posse ou condução de veículo com sinal identificador adulterado gera presunção de dolo, cabendo à defesa comprovar a ausência de ciência, nos termos do art. 156 do CPP.
8. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, pois o réu possuía menos de 21 anos à época dos fatos.
9. A incidência da atenuante não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.